Tribunal: TJMT
Processo: 1019181-34.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019181-34.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 362.298.301-91 (EMBARGANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), ANA MARIA MINETTO OLIVEIRA - CPF: 352.441.351-04 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.346.379/0001-47 (EMBARGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED EM RAC – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HIGIDEZ DAS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIA – ATO DISSIMULADO QUE SE CONVALECE NO TEMPO – OMISSÃO VERIFICADA NO TOCANTE AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO – SUBSTITUIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR PELA COOPERSERVIDOR – OMISSÃO SANADA – EFEITOS INFRINGENTES PARA ALTERAR A PARTE FINAL DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

1 – No caso concreto, as operações bancárias emitidas no nome de um dos Embargantes são válidas, pois decorre de simulação relativa, já que há acordo verbal entre vendedores, adquirente e a Instituição Financeira quanto ao escopo da sua emissão e à responsável pelo adimplemento.

2 – Na espécie, a única e exclusiva responsável pela quitação das
Cédulas Bancárias n.º 647812 e 660398, que aparelham a Ação de Execução 1023700-86.2017.8.11.0041, é a COOPERSERVIDOR. Diante disso, nada mais justo que o nome do Embargante seja excluído das cédulas na condição de devedores, figurando apenas a COOPERSERVIDOR, fato este que enseja o acolhimento do pedido subsidiário formulado no recurso de apelação e que, por um lapso, deixou de ser enfrentado. Ponto omisso aclarado. Embargos acolhidos em parte.

3 - Fica a
ssegurado à credora Embargada o direito de reclamar o pagamento do saldo pendente em face da COOPERSERVIDOR em ação própria.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1019181-34.2018.8.11.0041)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Afonso Henrique de Oliveira e
outros em virtude do acordão proferido no ID 100438988 alegando omissão e contradição do julgado.

Os Embargantes não se conformam com a reforma parcial da sentença, que havia julgado procedente o pedido posto nos Embargos à Execução aviados em face da
SICOOB Servidor
. A Juíza sentenciante anulou as Cédulas Bancárias n.º 647812 e 660398 que aparelham a Ação de Execução 1023700-86.2017.8.11.0041, face o reconhecimento de ato simulado. Lado outro, ao julgar o apelo da Instituição de Crédito, foram mantidos hígidos os títulos de crédito por se tratar de simulação relativa, já que houve anuência dos Embargantes na causa subjacente da sua emissão.

Os Embargantes alegam que foram vítimas de ato simulado, e que as condições do negócio jurídico (Cédula de Crédito Bancária) estão viciadas, em especial quanto à sua substância, já que nunca tiveram interesse de contratar os empréstimos.

Na linha de raciocínio dos Embargantes, os 03 (três) Contratos de Compra e Venda firmados com a
COOPERSERVIDOR
atinente à aquisição do
Mercado Pinguim Ltda
. são válidos e eficazes, conforme ficou decidido na Ação de Rescisão Contratual cumulada com Perdas e Danos n.º 1006440-59.2018.8.11.0041. No entanto, argumentam que as Cédulas Bancárias n.º 647812 e 660398 são nulas de pleno direito, face à ocorrência de simulação absoluta.

Forte nesses argumentos, os Embargantes pugnaram pela modificação do julgado, a fim de revigorar a sentença que lhes é favorável. Alternativamente, pugnaram para que seus nomes sejam excluídas das cédulas na condição de devedores, figurando apenas a COOPERSERVIDOR.

Contrarrazões apresentadas no ID 104153486.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Do cotejo das ilações dos Embargantes com o acórdão invectivado, não verifico a ocorrência de parcial omissão, à luz do art. 1.022 do CPC, notadamente no tocante ao pleito subsidiário de substituição do nome da pessoa responsável pelo pagamento da dívida bancária.

No voto condutor foi explicado, de forma clara e coesa, que está evidente a participação da Embargada
SICOOB Servidor
no negócio jurídico firmado entre a
COOPERSERVIDOR
e

os Embargantes no que tange à aquisição do
Mercado Pinguim Ltda
.
, tratando-se de conglomerado, sendo a Embargada cooperativa de origem financeira e a
COOPERSERVIDOR
cooperativa de natureza mista, e ambas mantêm interesses comuns, que convergem para o atendimento dos mesmos servidores cooperados nas duas instituições.

O imbróglio teve início no final de 2015, quando
Reginaldo Rosa de Cerqueira
, então presidente da
COOPERSERVIDOR
, manifestou a intenção de adquirir o
Mercado Pinguim Ltda.
(terreno, estrutura física e o fundo de comércio) em benefício dos cooperados do Embargado e também da própria adquirente, pelo valor global de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) parcelados, inicialmente, em 05 (cinco) vezes de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Assinados os contratos, a
COOPERSERVIDOR
assumiu a parte financeira do mercado. Quanto ao adimplemento do preço, ficou comprovado que parte se deu em dinheiro e parte por meio da concessão de créditos promovidos pela Embargada em nome do Embargante
Afonso
, sendo que o pagamento dessas operações bancárias deveria ser realizado pela promitente adquirente COOPERSERVIDOR.

Ao relatar minuciosamente o que aconteceu, foi dito que, em 18/12/2015, a Embargada abriu conta corrente em nome de
Afonso
e efetivou 03 (três) operações de empréstimo bancário, sendo:
(i)
CRÉDITO PESSOAL N.º 605346, firmado em 18/12/2015, no montante de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), vencido em 05/06/2016;
(ii)
CRÉDITO PESSOAL N.º 610740, firmado em 13/01/2016, na importância de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), vencido em 05/07/2016; e
(iii)
CRÉDITO PESSOAL N.º 619460, firmado em 24/02/2016, na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), vencido em 05/09/2016;

Para liquidar os empréstimos relacionados linhas acima,
Afonso
foi orientado e
consentiu
com a emissão das Cédulas de Crédito Bancário que aparelham a Ação de Execução 1023700-86.2017.8.11.0041. A
Cédula n.º 647812
, emitida em 22/06/2016, na importância de R$ 354.000,00 (trezentos e cinquenta e quatro mil reais), vencida em 05/01/2017, teve a importância utilizada para quitar o Crédito Pessoal n.º 605346 de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), ao passo que a
Cédula n.º 660398
, emitida em 31/08/2016, na quantia de R$ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais), vencida em 06/03/2017, foi usada para quitar os Créditos Pessoais n.º 610740 e n.º 619460, no total de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Está bem posto no julgado que o adimplemento da
Cédula n.º 647812 (
R$ 354.000,00) seria promovido pela
COOPERSERVIDOR
, e não pelos Embargantes, tanto que amortizou R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais) em 10/05/2016 e R$ 66.500,00 (sessenta e seis mil e quinhentos reais) em 31/08/2016, no total de R$ 154.500,00 (cento e cinquenta e quatro mil e quinhentos reais); logo, ficou claro que a
COOPERSERVIDOR
deve pagar tanto o saldo remanescente e atualizado de R$ 199.500,00 (cento e noventa e nove mil e quinhentos reais), como também a integralidade da
Cédula n.º 660398
(R$ 410.000,00).

Ficou comprovado que a única responsável pela quitação das Cédulas Bancárias objeto da Execução é a
COOPERSERVIDOR,
haja vista a existência de acordo verbal nesse sentido. Além disso, o voto condutor explica que o caso
não
é de nulidade das Cédulas de Crédito Bancário n.º 647812 e n.º 660398, pois os envolvidos em suas emissões não tinham a intenção de enganar uns aos outros, muito menos terceiro de boa-fé.

Na decisão atacada, está bem fundamentado que o recebimento de parte do valor da compra do Mercado Pinguim Ltda. consistente na celebração de contrato em nome de
Afonso
(pessoa não cooperada) mediante o compromisso de que a quitação do valor tomado seria feita pela adquirente
COOPERSERVIDOR
, não padece do vício de consentimento (erro ou dolo). Isto é, os Embargantes não foram vítimas da situação em que se encontram, pois a celebração de empréstimo como forma de receber parcela do valor da venda do Mercado Pinguim Ltda. (imóvel e fundo de comércio) fora aceito pelos vendedores.

O caso
não
é de simulação absoluta, como insistem os Embargantes. Isso porque, neste caso, nenhum ato jurídico é desejado, nem o aparente nem outro qualquer, e é preciso ficar comprovada a falta de consciência da vontade, elemento essencial ao suporte fático, que
não
está corroborado por provas na espécie. Em verdade, o que ocorreu no caso em exame foi a camuflagem da prática de empréstimo, quando a verdadeira intenção da
COOPERSERVIDOR
era amortizar parte do valor da compra de empresa varejista do ramo alimentício.

Por isso, as operações bancárias que aparelham a Ação de Execução são válidas por se tratar de simulação relativa, em que os títulos foram emitidos em nome de um dos vendedores com a sua anuência, mas com o compromisso verbal de que a quitação seria de responsabilidade da adquirente, sendo este o motivo pelo qual a Embargada não tem interesse para exigir o adimplemento em face dos Embargantes. Essa é a exegese da 2ª parte do artigo 167 do CC, segundo o qual considerar-se-á válido o ato dissimulado que estiver encoberto pela simulação relativa.

Eis aqui o ponto que merece ser aclarado. Conforme já esgotado linhas acima, a única e exclusiva responsável pela quitação das
Cédulas Bancárias n.º 647812 e 660398, que aparelham a Ação de Execução 1023700-86.2017.8.11.0041, é a COOPERSERVIDOR. Diante disso, nada mais justo que o nome dos Embargantes seja excluído da condição de devedores, figurando apenas a COOPERSERVIDOR, fato este que enseja o acolhimento do pedido subsidiário formulado no recurso de apelação e que, por um lapso, deixou de ser enfrentado.

Saliento, por oportuno, que tomei o cuidado de explicar que, depois que os autos retornaram para completar a fase instrutória, ficou irresoluto que a
COOPERSERVIDOR
repassou R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) em espécie para os vendedores, pagou R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) por meio dos Créditos Pessoais nº 605346, nº 610740 e nº 619460 contratados com o SICOOB em nome de
Afonso
, e quitou essas três operações bancárias por meio da emissão de duas Cédulas que a Embargada pretende cobrar dos Apelados, quando sempre soube que quem se responsabilizou pelo pagamento fora a
COOPERSERVIDOR
.

Repito: apesar de a Cédula
nº 647812
e a Cédula
nº 647812
estarem em nome dos Embargantes, devem ser adimplidas pela
COOPERSERVIDOR,
porque esse foi o trato entre os contratantes da aquisição do fundo de comércio do Mercado Pinguim Ltda. Feitos esses apontamento, acolho o pedido subsidiário para excluir o nome dos Embargantes dos títulos de crédito, devendo ser substituído pelo nome da COOPERSERVIDOR.

Está incontroversa a conivência da Embargada quanto à forma de pagamento de parte do preço pela aquisição do
Mercado Pinguim Ltda
.
a partir do momento em que não se opôs à emissão de Cédulas de Crédito em nome dos Embargantes, admitindo que a sua quitação fosse feita pela
COOPERSERVIDOR
. Logo, insisto, não há simulação absoluta capaz de anular tais operações de crédito, pois o que existe é simulação relativa que consiste no dever de a quitação ser feita pela
COOPERSERVIDOR
, o que justifica a substituição do nome do devedor nas duas cédulas bancárias pendentes de quitação.

Finalmente, asseguro à parte Embargada, credora das duas Cédulas de Crédito Bancário, o direito de reclamar o pagamento do saldo pendente em ação própria. Digo isso porque a Ação de Execução nº 1023700-86.8.11.0041 fora extinta sem resolução do mérito, haja vista ter sido ajuizada em face dos Embargantes, de forma equivocada.

Feitos esses apontamentos,
ACOLHO, EM PARTE, OS ACLARATÓRIOS
para sanar ponto omisso.

De conseguinte, agrego efeito infringente ao acórdão embargado e altero o resultado do julgamento, que passa a ser o seguinte:
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
SICOOB
, reconheço a validade das Cédulas
nº 647812
e
nº 647812
, cujo valor pendente deve ser exigido da
COOPERSERVIDOR
, conforme acordo de vontades comprovado nos autos, excluindo o nome de
Afonso Henrique de Oliveira
dos aludidos títulos, que será substituído pela
COOPERSERVIDOR
.

Asseguro à Embargada o direito de reclamar o pagamento do saldo pendente em face da COOPERSERVIDOR em ação própria. No mais, confirmo a sentença no capítulo atinente à condenação por litigância de má-fé da SICOOB.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021